Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708668-12.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE MACHADO ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SÚMULA No 17 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da consunção ensina que o fato mais amplo consome o fato menos amplo, respondendo o agente apenas por aquele. 2. A Súmula n.o 17 do STJ dispõe que “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. A súmula decorre da aplicação do princípio da consunção, no qual o crime-meio é absorvido pelo crime-fim”. De fato, em caso de uso de documento falso para a prática do delito de estelionato, o primeiro é absorvido pelo segundo delito, respondendo o agente por crime único. 3. No caso, o uso de identidade falsa pela ré para se identificar aos policiais que a abordaram no dia 17 de março de 2021 - 3o fato, após a prática do crime de estelionato (abertura de conta e movimentação financeira mediante a aquisição de empréstimo no nome de terceiro) cometido no dia 15 de março de 2021, demonstra que essa prática delitiva não foi cometida para exaurir o crime de estelionato, por ter sido cometido em dias distintos e lugares diversos. Assim, os crimes de estelionato (2o fato) e uso de documento falso (3o fato) apresentam-se com finalidade e resultado diferentes, sendo praticados em momentos, contextos e vítimas distintas, configurando delitos autônomos. 4. Tratando-se de crimes autônomos, é inviável a incidência do Princípio da consunção, conforme entendimento jurisprudencial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega ter o acórdão recorrido contrariado os artigos 171, 297 e 304, todos do Código Penal, argumentando que o crime de uso de documento falso deveria ser absorvido pelo delito de estelionato, pela aplicação do princípio da consunção. Requer no ID 41494849 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 171, 297 e 304, todos do CP. Com efeito, a Corte Superior também entende ser indispensável a reapreciação do acervo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ, quando o órgão julgador concluiu que “as falsidades não se esgotaram com a prática do estelionato”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.149.596/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB (OAB/DF 666.666) com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015